Tribunal: TJES
Processo: 5004921-31.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004921-31.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DAIANNY MICHELLE DA SILVA CARICIO

APELADO: BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO DA CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA POR FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. REFORMA DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por DAIANNY MICHELLE DA SILVA CARICIO contra sentença que, em ação de indenização por danos materiais e morais, julgou improcedentes os pedidos autorais, sob o fundamento de culpa exclusiva da vítima. A recorrente, vítima de um empréstimo consignado fraudulento, argumenta que a instituição bancária é objetivamente responsável pela falha na segurança de seus serviços, que permitiu que um terceiro realizasse a operação atípica, configurando um fortuito interno.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a instituição financeira tem responsabilidade objetiva por danos decorrentes de um empréstimo fraudulento, e em verificar se a conduta da instituição financeira, ao permitir transações atípicas e inabituais, caracteriza falha na prestação do serviço, gerando dever de indenizar por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre as partes submete-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, sendo aplicável às instituições financeiras, conforme a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.

O dever da instituição financeira é de observar as movimentações atípicas do correntista, sendo que a ausência de mecanismos de segurança para identificar e obstar tais transações caracteriza defeito na prestação de serviço.

A fraude praticada por terceiro, em casos como este, constitui fortuito interno, pois se insere no risco da atividade econômica exercida pela instituição financeira, afastando a culpa exclusiva da vítima.

A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, conforme a Súmula 479 do STJ e o Tema Repetitivo 466/STJ, que estabelecem a resposta das instituições financeiras pelos danos gerados por fortuito interno relacionado a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

A falha na prestação do serviço, ao permitir a contratação de empréstimo e a realização de transferências de valores atípicos e em curto espaço de tempo, gera o dever de indenizar por danos materiais e morais, visto que a fraude afeta a integridade patrimonial e psicofísica do consumidor.

A fixação da indenização por danos morais em R$3.000,00 (três mil reais) é razoável e proporcional, considerando a falha da instituição e o montante significativo do empréstimo fraudulento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

As instituições financeiras respondem objetivamente por falha na segurança de seus serviços que permita a realização de transações atípicas por terceiros, mesmo quando há participação da vítima, pois a fraude configura fortuito interno.

A contratação de empréstimo fraudulento com movimentações financeiras dissonantes do perfil do cliente, sem a devida segurança do banco, configura falha na prestação de serviço, gerando o dever de indenizar o consumidor por danos materiais e morais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 5004921-31.2024.8.08.0048

APELANTE:
DAIANNY MICHELLE DA SILVA CARICIO

APELADO:
BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado,
DAIANNY MICHELLE DA SILVA CARICIO
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca da Serra/ES, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
, ajuizada pela recorrente contra BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, que julgou improcedentes os pedidos autorais, resolvendo o mérito do processo com base no art. 487, inciso I, do CPC.

Em suas razões, o recorrente alega que a sentença deve ser reformada, pois a instituição bancária é objetivamente responsável pela falha na segurança de seus serviços, que permitiu que um terceiro realizasse um empréstimo consignado fraudulento, caracterizando um fortuito interno. Aponta a necessidade de inversão do ônus da prova devido à sua vulnerabilidade e hipossuficiência como consumidora. Sustenta, ainda, que o banco foi negligente ao não adotar as diligências necessárias para detectar a operação atípica e que a ocorrência da fraude por terceiro não é excludente de sua responsabilidade. Por fim, defende que a conduta do apelado gerou danos materiais e morais, que devem ser indenizados.

Com isso, requer o provimento do recurso para que a sentença seja reformada em todos os seus termos, com o deferimento de todos os pedidos da inicial.

Muito bem.

A autora, na peça inaugural, narra que é titular de conta corrente junto ao Banco do Estado do Espírito Santo, ora apelado. Consta dos autos que em dezembro de 2023, a requerente recebeu mensagem por meio do aplicativo WhatsApp, supostamente proveniente da instituição financeira ré, informando acerca de pontos acumulados no período de 2022/2023 que deveriam ser resgatados e/ou trocados por milhas.

Assim, a autora deu continuidade ao atendimento, tendo realizado procedimento em caixa eletrônico da ré para habilitar o acesso à sua conta por meio de um novo aparelho celular. Em seguida, acessou link encaminhado por mensagem para finalizar a operação

Ocorre que, no dia seguinte, descobriu se tratar de fraude para que fosse realizado empréstimo consignado em seu nome, com descontos mensais no valor de R$1.271,62 (mil duzentos e setenta e um reais e sessenta e dois centavos). Além disso, o valor depositado em sua conta bancária, em razão do empréstimo contratado (R$45.000,00) foi rapidamente transferido para outras contas por meio de PIX, TED e pagamento de boletos.

Dado esse cenário, o juízo
a quo
julgou improcedente a pretensão do requerente, sob o fundamento de culpa exclusiva da vítima no ocorrido.

De início, saliento que a relação jurídica em questão se submete aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, vez que aplicável às instituições financeiras, nos termos da Súmula 297 do STJ. Com isso, incumbia à instituição financeira instruir o processo com elementos capazes de demonstrar o assentimento válido manifestado no contrato de empréstimo, a teor do art. 6º, VIII, do CDC.

Não se desconhece que o titular de conta bancária possui o dever de adotar todas as medidas necessárias para evitar o ingresso de terceiros, notadamente no contexto atual, em que, diuturnamente, há notícias de fraudes praticadas por estelionatários, cada vez mais especializados em práticas fraudulentas por meio das redes sociais.

Nesse cenário, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça exclui o dever de indenizar da instituição financeira quando o evento danoso decorre de transações que, “embora contestadas, são realizadas com a apresentação física do cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista” (REsp STJ. 3ª Turma. REsp 1633785/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 24/10/2017).

Entretanto, as peculiaridades do caso concreto levam a entendimento diverso do que fora sedimentado pela Corte Superior, a qual, em igual sentido, vem fazendo distinções nas hipóteses de movimentações atípicas.

Isso porque, segundo consta dos autos, em um único dia (13/12/2023), houve, durante um curto espaço de tempo, a contratação de empréstimo consignado no valor de R$45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) (id. 15496521). No momento em que o crédito foi liberado na conta da apelante, foram realizados os pagamentos de três boletos nos importes de R$ 8.000,00 , R$ 10.000,00 e R$2.000,00, duas transferências TED na monta de R$ 9.954,12 e R$ 4.998,52 e um PIX de R$ 9.967,00 (id. 15496519).

Sendo assim, era dever da instituição financeira observar que a transação objeto da fraude era atípica e inabitual à movimentação financeira da apelante, que deveria ter sido imediatamente percebida pelos sistemas de segurança do apelado.

Ainda, considerando a inversão do ônus da prova, cabia ao banco recorrido comprovar que tais transações eram comuns e regulares ao perfil financeiro apresentado pela apelante, o que não ocorreu.

Em recentes entendimentos, o Col. STJ tratou desses casos de fraudes decorrentes de utilização de engenharia social, nos seguintes termos:

“[...] 3. O dever de segurança é noção que abrange tanto a integridade psicofísica do consumidor, quanto sua integridade patrimonial, sendo dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas pelos consumidores, desenvolvendo mecanismos capazes de dificultar fraudes perpetradas por terceiros, independentemente de qualquer ato dos consumidores.

4.
A instituição financeira, ao possibilitar a contratação de serviços de maneira facilitada, por intermédio de redes sociais e aplicativos, tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto
.

5. Como consequência, a ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações atípicas e que aparentam ilegalidade corresponde a defeito na prestação de serviço, capaz de gerar a responsabilidade objetiva por parte da instituição financeira.

6. Entendimento em conformidade com Tema Repetitivo 466/STJ e Súmula 479/STJ: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

7. Idêntica lógica se aplica à hipótese em que o falsário, passando-se por funcionário da instituição financeira e após ter instruído o consumidor a aumentar o limite de suas transações, contrata mútuo com o banco e, na mesma data, vale-se do alto montante contratado e dos demais valores em conta corrente para quitar obrigações relacionadas, majoritariamente, a débitos fiscais de ente federativo diverso daquele em que domiciliado o consumidor.

8. Na hipótese, inclusive, verifica-se que o consumidor é pessoa idosa (75 anos - imigrante digital), razão pela qual a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável.

9. Recurso especial conhecido e provido para declarar a inexigibilidade das transações bancárias não reconhecidas pelos consumidores e condenar o recorrido a restituir o montante previamente existente em conta bancária, devidamente atualizado.

(REsp n. 2.052.228/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 15/9/2023.)

[...] 1. Malgrado os consumidores tenham a incumbência de zelar pela guarda e segurança do cartão pessoal e da respectiva senha, é também dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas, a ponto de dificultar as fraudes, independentemente de qualquer ato dos consumidores. [...] 3. Situação concreta em que foi constatada a falha da instituição financeira que não se cercou dos cuidados necessários para evitar as consequências funestas dos atos criminosos em conta-corrente de idosas, mormente diante das evidentes movimentações bancárias absolutamente atípicas, em curto espaço de tempo. 4. Agravo interno desprovido (STJ; AgInt-AREsp 2.201.401; Proc. 2022/0276690-1; RJ; Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; DJE 01/06/2023)”.

Ao permitir a realização de transferências em valores dissonantes, nota-se a clara vulnerabilidade no sistema da instituição financeira, o que, por certo, encontra-se na sua esfera de disponibilidade, que tem o dever de fornecer segurança em seus produtos aos correntistas.

Portanto, exsurge o dever de indenizar ante a constatação da falha de segurança na prestação do serviço bancário, o qual deve dispor de todos os mecanismos necessários para a proteção do usuário nesse tipo de ataque.

Nesses termos, deve-se afastar a responsabilidade de terceiro, aplicando-se ao caso os termos da Súmula 479 do Col. STJ, e do Tema Repetitivo nº 466, a saber:

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. (REsp 1.197.929/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 24/08/2011, DJe de 12/09/2011).

Vale consignar, outrossim, que, de acordo com a teoria do risco, o banco assume o risco dos danos a que der causa, respondendo objetivamente, a teor do artigo 144 do Código de Defesa do Consumidor, nas situações que envolvem a falha na prestação do serviço que causem danos ao consumidor. Nesse sentido, eis o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

[...] 4) Diante das fraudes praticadas por estelionatários em face de correntistas que têm se tornado cada vez mais frequente, compete às instituições bancárias se cercarem de cuidados necessários e redobrar a atenção para evitar esse tipo de ilícito que, caso venha a ocorrer em virtude de falha na prestação do serviço, importará a sua responsabilização pelos prejuízos causados a terceiros, diante do risco que assumem ao desenvolver a atividade financeira e celebrar negócios jurídicos. Inteligência da Súmula nº 497 do Superior Tribunal de Justiça. (TJES, Classe: Apelação Cível, 035170281139, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 02/02/2021, Data da Publicação no Diário: 12/02/2021)

Portanto, a vulnerabilidade existente no sistema bancário que permitiu a realização de uma transação atípica, culmina em falha da prestação de serviço, sendo imperioso o dever de indenizar, devendo ser reformada a sentença, a fim de condenar o apelado ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Quanto aos danos extrapatrimoniais, pela corrente doutrinária prevalecente, o dano moral pode ser conceituado como uma lesão a direitos da personalidade que atinge o ofendido como pessoa, não atingindo seu patrimônio corpóreo, tendo previsão legal no art. 5º da Constituição Federal, nos arts. 11 a 21 do Código Civil e em diversos outros dispositivos do ordenamento pátrio, em rol exemplificativo.

Dito isso, na hipótese em exame, constato que foram realizadas operações financeiras na conta da autora em virtude de fraude contratual realizada por terceiro, sem nem sequer ter sua legitimidade comprovada pelo recorrido, surgindo o dever de indenizar.

Acerca do
quantum
indenizatório, entendo que o valor de R$3.000,00 (três mil reais) é razoável e proporcional às circunstâncias do caso, notadamente diante da falha perpetrada pela instituição financeira e do significativo montante objeto de contratação de empréstimo consignado por terceiro, amoldando-se aos judiciosos entendimentos deste Egrégio Tribunal em casos de falhas praticadas por instituições financeiras. Vejamos:

[...] 9) Levando-se em conta os critérios da razoabilidade, grau de culpa, porte econômico das partes e da própria gravidade do fato, é razoável e proporcional a importância de R$5.000,00 (cinco mil reais) fixada na sentença a título de indenização por danos morais, devendo ser mantida inalterada a sentença neste particular. 10) Apelação cível conhecida e parcialmente provida. (TJES, Classe: Apelação Cível, 048160021514, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 13/07/2021, Data da Publicação no Diário: 28/07/2021)

2. A fraude bancária atrai a aplicação da Súmula nº 479 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, cujo conteúdo preleciona que 'As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias' (TJES, Classe: Apelação Cível, 047070046686, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/09/2020, Data da Publicação no Diário: 01/10/2020). 3. Quantum indenizatório R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado em consonância com os parâmetros adotados pelo TJES em casos análogos. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 035170313361, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 31/05/2021, Data da Publicação no Diário: 14/06/2021)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para reformar a sentença, reconhecendo a nulidade do contrato de empréstimo consignado, e para condenar o apelado 1) à restituição das parcelas já descontadas do contracheque da apelante, de forma simples, com correção monetária pelo IPCA e juros pela taxa legal, a partir da data do efetivo prejuízo; 2) ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção monetária pelo IPCA e juros pela taxa legal, a partir da data do arbitramento.

Por conseguinte, considerando a sucumbência total do requerido, condeno-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO)

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para reformar a sentença, reconhecendo a nulidade do contrato de empréstimo consignado, e para condenar o apelado 1) à restituição das parcelas já descontadas do contracheque da apelante, de forma simples, com correção monetária pelo IPCA e juros pela taxa legal, a partir da data do efetivo prejuízo; 2) ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção monetária pelo IPCA e juros pela taxa legal, a partir da data do arbitramento.

Por conseguinte, considerando a sucumbência total do requerido, condená-lo ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º, do CPC.